Tribunal: TJSP
Processo: 1014936-64.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Locação não residencial – Espaço em shopping center – Cerceamento de defesa – Inexistência – Aplicação do Código e Defesa do Consumidor – Impossibilidade – Insucesso da atividade empresarial desenvolvida pela embargante no empreendimento – Culpa da locadora não configurada.

O deslinde da causa não estava, portanto, sujeito à produção de outras provas, sendo perfeitamente

Ementa:

Apelação – Locação não residencial – Espaço em shopping center – Cerceamento de defesa – Inexistência – Aplicação do Código e Defesa do Consumidor – Impossibilidade – Insucesso da atividade empresarial desenvolvida pela embargante no empreendimento – Culpa da locadora não configurada.

O deslinde da causa não estava, portanto, sujeito à produção de outras provas, sendo perfeitamente viável o julgamento antecipado da lide, nos termos da regra exposta no artigo 355, I, do Código de Processo Civil de 2015. A relação havida entre locador e locatário não se caracteriza como de consumo, pois não correspondem às figuras de fornecedor e consumidor, estando vinculados por uma relação regida por lei especial e caracterizada pelo ato do proprietário ou possuidor de conceder o uso e gozo de um bem a alguém, por meio de remuneração. Não está demonstrada nenhuma infração às obrigações legais e contratuais pela embargada, não sendo possível atribuir-lhe o insucesso do negócio da embargante sem a apresentação de prova cabal do descumprimento de suas obrigações. Ao decidir empreender, toda pessoa deve estar ciente de que está sujeita a diversos riscos, pois o risco é intrínseco a toda atividade empresarial.

Apelação desprovida.